Tribunal: TJSP
Processo: 1007716-60.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Abono de permanência – Benefício devido ao servidor desde o

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Abono de permanência – Benefício devido ao servidor desde o implemento das condições para aposentadoria – Dano moral – Descabimento – Inexistência de sofrimento, vexame ou humilhação que fuja à normalidade - Ação julgada procedente em parte na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntários improvidos.